Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
3. Conforme dogmática inserta no art. 91, inciso II, do Código Penal, a perda dos instrumentos ou produtos do crime é um dos efeitos da condenação. 3.1. O art. 63, I, preconiza que é cogente o decreto sentencial condenatório assente sobre o perdimento de bens objeto do crime. 3.2. Logo, para que seja decretado o perdimento de bens é exigido que haja uma sentença condenatória, comprovando-se a autoria e a materialidade do crime que foi imputado ao acusado, por resultar um dos efeitos secundários da condenação.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.